Tribunal: STF
Processo: RE 1259096
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA DE COLETA DE LIXO – BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTO – UTILIZAÇÃO DE UM OU MAIS ELEMENTOS – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    [...]
    Sem embargo do suso aduzido, da análise dos autos extrai-se que, para o lançamento do IPTU dos exercícios de 2009 a 2013, o município valeu-se do disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 16 da Lei Municipal 11.111/2001 que assim determinam: 
    “Art. 16. O valor venal do terreno resultará da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro quadrado de terreno constante da Planta Genérica de Valores, aplicados os fatores de correção pertinentes, de acordo com as características e localização do imóvel. (nova redação de acordo com a Lei n 12.445, de 21/12/2005) 
    ............................. 
    “§ 4º Aprovado o loteamento, o levantamento planialtimétrico, a certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que aprova a Planta Genérica de Valores do Município, fica a Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do valor de metro quadrado do terreno para estes imóveis e encaminhamento anual dos dados para inclusão destes imóveis na Planta Genérica de Valores do município. (acrescido pela Lei n 12.445, de 21/12/2005) “§ 5º Para efeito de lançamento do IPTU sobre os imóveis identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Município. (acrescido pela Lei n 12.445, de 21/12/2005)” 
    Conforme afirma o município na contestação, deixou-se de promover a atualização da Planta Genérica de Valores para inclusão da área relativa ao loteamento aprovado pelo Decreto Municipal 14.930/2004, providenciando-se, então, o lançamento do IPTU conforme laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, na forma dos dispositivos legais supratranscritos. 
    [...]
    De concluir, na esteira do acima aduzido: não poderia o lançamento ser efetuado de acordo com critérios estabelecidos pelo laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária para apuração da base de cálculo do imposto.
    [...]
    Em suma: indevido o lançamento do IPTU dos exercícios de 2009 a 2013, pois os critérios para estabelecer a base de cálculo não foram disciplinados por lei, mas por ato infralegal.
    [...]
    Relativamente à taxa de coleta e remoção de lixo, prestam-se os seguintes esclarecimentos. 
    Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II e § 2º, da Magna Carta. 
    As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo por violação ao artigo 145, II e § 2º, da Lei Maior. 
    Doutra banda, a taxa em comento é calculada com base na área edificada ou na testada dos imóveis (artigos 5° e 6º da Lei Municipal 6.355/90). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte.
    [...]
    Frise-se que taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de coleta e remoção de lixo não se pode afirmar que imóveis de maior testada ou de maior área construída necessariamente produzam mais lixo que outros de menor testada ou de menor área construída. Cuida-se de parâmetros que, à evidência, não guardam relação com o custo da atividade estatal. 
    […]
    No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de Campinas para cobrar a taxa de coleta e remoção de lixo. E isso implica desrespeito ao princípio da isonomia, como adiante explicitado. 
    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 30, 145, 150, incisos I e II, e 156, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta inobservado o verbete nº 10 da Súmula do Supremo. Sublinha que o lançamento efetuado ocorreu em consonância com legislação de regência no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, considerado princípio da legalidade. Afirma tratar-se de imóveis situados em loteamento novo, posterior à lei que instituiu a Planta Genérica de Valores – Lei municipal nº 12.446/2005. Sustenta não haver majoração de tributo sem previsão legal, destacando que os elementos definidores da regra matriz de incidência tributária foram disciplinados na Lei nº 11.111/2001. Aduz à conformidade da taxa de coleta de lixo à jurisprudência do Supremo.
    De início, quanto a evocação do artigo 97 da Carta Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. 
    No tocante a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Pertinente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    A par desse aspecto, da leitura do pronunciamento impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida às Leis municipais nº 11.111/2001 e nº 12.446/2005. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    Com relação a taxa de coleta e remoção de lixo, a decisão está em desacordo com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 576.321/SP, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado em 13 de fevereiro de 2009, assentou a constitucionalidade da taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo, ainda que adotados, para composição da base de cálculo do tributo, elementos próprios de impostos – tais como a área do imóvel –, desde que não haja integral identidade. A tese ficou assim redigida:
    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 
    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 
    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
    3. Ante o quadro, com ressalvas de entendimento pessoal, conheço do extraordinário e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a exigibilidade da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar.
    4. Publiquem. 
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator